Tribunal: TJSP
Processo: 1018360-68.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*CUSTAS – Ausência de recolhimento – Revisão de contrato – Extinção da ação pela homologação do pedido de desistência, com determinação de recolhimento das custas iniciais devidas, sob pena de inscrição na dívida ativa – Insurgência – Acolhimento – Apelante que, ante o indeferimento da gratuidade da justiça e antes da formação da tríade processual, desistiu da ação pela impossibilidade do

Ementa:

*CUSTAS – Ausência de recolhimento – Revisão de contrato – Extinção da ação pela homologação do pedido de desistência, com determinação de recolhimento das custas iniciais devidas, sob pena de inscrição na dívida ativa – Insurgência – Acolhimento – Apelante que, ante o indeferimento da gratuidade da justiça e antes da formação da tríade processual, desistiu da ação pela impossibilidade do seu custeio - Hipótese que deveria ter gerado o cancelamento da distribuição, a teor do contido no art. 290/CPC – Custas que somente poderão ser exigidas caso outra ação venha a ser proposta, conforme determina o §2o, do art. 486/CPC – Sentença reformada para determinar o cancelamento da distribuição – Recurso provido.*